Tribunal: STF
Processo: RE 972918
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
COMPETÊNCIA CONCORRENTE – NORMAS GERAIS – PREVIDÊNCIA SOCIAL – EXTRAVASAMENTO. Os artigos 7º e 9º da Lei nº 9.717/1998 revelam extravasamento do campo relativo às normas gerais sobre previdência social. Precedente: tutela antecipada na ação cível originária nº 830/PR, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de abril de 2008. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.